Tribunal: CARF
Processo: 10880.976798/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976798/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.733 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
JARDIM CEDRO DO LÍBANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise,
cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho
decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito
de defesa da contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à
busca da verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por
parte das autoridades fiscais, apta a demonstrar que a documentação suporte
apresentada pelo contribuinte é insuficiente para comprovar a origem do
crédito e/ou não esclarece de forma assertiva e sem contradições a composição
dos valores discutidos, que o direito creditório não merece ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do
mérito do direito creditório pleiteado, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito
processual habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976798/2012-08
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976798/2012-08

Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se do Despacho Decisório no 040231912, de 05/11/2012 (e-fl.8),
emitido pela Derat-SP, que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
39883.14788.290411.1.3.04-3502 (e-fls. 03/07), crédito do tipo “pagamento indevido ou a
maior”, utilizado no valor de R$ 41.179,75, referente ao DARF-crédito de IRPJ, código 2089-
lucro presumido, no total de R$ 135.330,32 (apuração em 31/03/2010, vencimento e arrecadação
em 30/04/2010).
2.
De acordo com o Despacho Decisório, constatou-se que “a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP (...) foram localizados um ou mais
pagamentos (...), mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Assim, não foi homologada a compensação declarada.
3.
Cientificada, a interessada apresentou, em 10/12/2012, Manifestação de
Inconformidade na qual alega (e-fls. 13/21) ter efetuado recolhimento de IRPJ a maior no
montante de R$ 104.451,05, conforme o demonstrativo abaixo:

4.
Afirma que o dito recolhimento a maior teve origem em “alteração do
sistema de informática: SAP”, e que, por equívoco, deixou de proceder à retificação da DCTF e
da DIPJ. Aduz que, uma vez retificadas as citadas declarações, não remanesce “qualquer
impeditivo formal para a homologação da compensação pleiteada”.
5.
No mais, com fundamento no princípio da verdade material, registra que,
caso se entenda necessária, requer seja realizada diligência para demonstrar a verdade dos fatos,
e para que as autoridades fiscais respondam, após a conciliação com os registros fiscais, às
seguintes perguntas: “a) qual o valor do IRPJ-2089 devido no primeiro trimestre de 2010? b) o
valor do débito declarado na retificadora está correto?”.
6.
A contribuinte apresentou aditamento à sua defesa (e-fls. 124/126), com
“quadro que evidencia o IRRF do período” para fins de demonstrar que possuía inclusive “IRRF
em valor superior ao que utilizou em sua apuração de IRPJ do período”, bem como quando que
sintetiza aos informações constantes no balancete de forma a evidenciar a base de cálculo
apurada. E no âmbito da DRJ, foram juntadas as consultas de e- fls.169/224.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976798/2012-08

7.
Em sessão de 19 de março de 2015, a 3a Turma da DRJ/RJ1, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 12-74.292 (e-fls. 235/242), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada com a manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido para a realização de diligências, quando concernente a provas que
a lei determina sejam apresentadas com a manifestação de inconformidade.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PROVA.
As alegações desprovidas de provas não produzem efeitos em sede de processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Mantém-se o Despacho Decisório se não comprovado o direito creditório pretendido.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA E
JUROS DE MORA.
Incidem acréscimos legais sobre tributos objeto de compensação não homologada.
8.
Cientificada da decisão (Termo de Abertura e-CAC de 10/09/2015, e-fl.
245/246), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 295/296) em 08/10/2015. Em síntese,
a fim de contrapor a decisão da r. DRJ, reforça seus esclarecimentos em cotejo com a
documentação fiscal e contábil anteriormente apresentada para fins de demonstrar a origem do
direito creditório pleiteado (e-fls. 153/166 e e-fls. 377/398).
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976798/2012-08

9.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
10.
No presente caso, ao efetivar sua compensação, por intermédio de DCOMP,
a ora Recorrente indicou como crédito a compensar aquele constante de DARF relativo à receita
de código 2089, do período de apuração de 31/03/2010. Ocorre que, em consulta aos sistemas da
Receita Federal do Brasil, constatou-se que o referido DARF encontrava-se inteiramente alocado
a débito informado pelo próprio sujeito passivo, não existindo, por conseguinte, crédito a
compensar.
11.
Sobre essa aspecto, insta registrar que o crédito tributário resulta constituído
não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor informado na
DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à divida ativa da
União sem que se faça necessário o lançamento de ofício. O valor confessado faz prova contra o
contribuinte. Logo, se o valor declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor
pago, a conclusão imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o próprio
contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou menor ao confessado.
12.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito
passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior, como fez a ora
Recorrente, ainda que após o recebimento do despacho decisório.
13.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de
DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
14.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que
o contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou
outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
15.
Assim sendo, tanto em sede de Manifestação de Inconformidade quando da
interposição do Recurso Voluntário, a ora Recorrente cuidou de, para além da DCTF
Retificadora, apresentar os seguintes esclarecimentos acompanhados do respectivo conjunto
probatório (e-fls. 153/166 e e-fls. 377/398).
16.
Verifico que, em um primeiro momento, por conta do alegado erro no
"SAP", a Recorrente se valeu de uma base tributável de R$ 565.321,28, o que levou a apuração
de um valor supostamente devido de R$ 135.330,32 (e-fl. 398).
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976798/2012-08

17.
Tão logo percebeu o equívoco, transmitiu DCOMP em 29/04/2011
utilizando o crédito apurado para compensação de débitos administrados pela RFB, deixando,
contudo, de retificar a DCTF transmitida no ano de 2010.
18.
Ato contínuo, em 29/06/2011, a ora Recorrente transmitiu a DIPJ 2011,
referente ao ano-calendário 2010 (original), onde informou, na Ficha 14A - Apuração do
Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido, mais precisamente na linha 03 ("F14A/L03"), o
valor de R$ 1.112.192,72, referente à receita bruta sujeita à alíquota de presunção de 8% do
Lucro Presumido:

19.
Ou seja, já quando do envio de sua DIPJ, antes de qualquer manifestação
das autoridades fiscais, a Recorrente informou corretamente os valores efetivamente devidos a
título de IRPJ (em que pese ter subsistido o erro em DCTF). Confira-se a reprodução da Ficha
14A da DIPJ 2011:

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976798/2012-08

20.
Contudo, somente em virtude do despacho decisório a ora Recorrente
percebeu que os valores contidos em DCTF não correspondiam àqueles declarados em sua DIPJ.
21.
Assim, visando elaborar DCTF retificadora para regularizar sua situação, a
Recorrente revisitou a apuração do IRPJ para o 1° trimestre de 2010 e constatou a dedução
incorreta e a menor do IRRF, procedendo também à retificação de sua DIPJ 2011 para fazer
constar o montante de R$ 4.801,17 a título de dedução do IRRF, apurando quantia de R$
30.879,27 de IRPJ como efetivamente devido:

22.
De fato, apesar de necessária a retificação, nunca houve divergência entre
a base de cálculo reportada na DIPJ 2011 original e aquela informada na DIPJ
retificadora, ambas no montante de R$ 166.721,76, sendo certo que a única diferença entre
as declarações fiscais no período diz respeito ao valor do IRRF deduzido.
23.
E, nesse aspecto, a ora Recorrente cuidou de demonstrar que o aludido
IRRF deduzido deriva de aplicações financeiras devidamente incluídas na linha 10 da Ficha 14A
da DIPJ 2011 - tanto original quanto retificadora, o que possibilita a dedução do IRRF pelo
artigo 526 do RIR/99.
24.
No mais, apresentou em 28/06/2013 (antes de prolatada a r. decisão de
piso), petição juntando o balancete relativo ao período de apuração que originou o crédito e
informes emitidos pelas fontes pagadoras que evidenciam os rendimentos de aplicações
financeiras que compuseram a base de cálculo do IRPJ devido no período e a respectiva retenção
em valor superior ao deduzido na apuração do IRPJ do período (e-fls. 153/166 e e-fls. 377/398).
25.
Logo, há fortes indícios que reforçam a legitimidade do direito creditório
aqui pleiteado.
26.
Contudo, a r. DRJ não cuidou de apreciar a prova apresentada sob o
fundamento de que as mesmas foram apresentadas a destempo.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976798/2012-08

27.
Essa relatoria já se manifestou em diversas oportunidades no sentido de que
somente diante da efetiva análise documental, bem como mediante decisão fundamentada por
parte das autoridades fiscais, o direito creditório não merece ser reconhecido.
28.
Nos termos do artigo 3o, inciso III, da Lei no 9.784/1999, é direito do
contribuinte ver a documentação probatória apresentada devidamente analisada pelo órgão
competente. E, mesmo diante das hipóteses previstas no §4o, do artigo 38, da Lei no 9.784/1999,
em que as provas poderão ser recusadas, o normativo dispõe sobre a necessidade de decisão
fundamentada por parte da autoridade fiscal.
29.
Ademais, alinho-me ao entendimento de que a Administração não pode
ficar restrita ao que as partes demonstram no curso do processo e, além de fundamentar a decisão
com base nas provas apresentadas, deve buscar a verdade material por meio das diligências
necessárias. In casu, a douta DRJ poderia, ao invés de julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, ter realizado a análise da suficiência do crédito e/ou determinado o retorno dos
à Unidade Local Competente para tal providência, vez que a contribuinte trouxe indícios da
existência do direito de crédito.
30.
Trata-se de um poder/dever da autoridade fiscal hábil a garantir o direito ao
contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da verdade material. Sob esse
aspecto, é cediça a jurisprudência administrativa e não poderia ser diferente. Os atos praticados
pela administração tributária devem ser norteados pelo princípio da verdade material, sob pena
de enriquecimento ilícito da União.
31.
Vale lembrar que o core business do contribuinte não é arrecadar, mas
empreender, empregar, criar, pesquisar, industrializar e prestar determinados serviços. Quando
dificultamos a relação entre o Fisco e os contribuintes, naturalmente estamos atravancando o
desenvolvimento econômico do país. O setor produtivo se vê obrigado a dividir sua atenção entre
a efetiva gestão de seus negócios e a função arrecadatória outorgada pelo Estado – o número de
obrigações acessórias no Brasil traz concretude a essa afirmação e a própria sistemática do
lançamento por homologação. Considero que esse raciocínio vale tanto para atuações (Estado
como suposto credor) como não homologação de pedidos de compensação (Estado como suposto
devedor).
32.
Não é porque estamos diante de direito creditório do contribuinte que
podemos olvidar dos princípios que regem a Administração Pública, em especial do princípio da
eficiência, constante do artigo 37, da CF/88 e do artigo 2o, da Lei no 9.784/19991.
33.
A eficiência, por conseguinte, deve ser pensada a partir da cooperação e da
obtenção de resultados proporcionais e efetivos à continuidade das atividades empresariais e à
justa arrecadação. As autoridades fiscais e julgadoras devem cooperar com aqueles contribuintes
que claramente estão dispostos a cumprir os ditames legais, mas que se equivocam diante da
pública e notória complexidade do sistema tributário brasileiro. Esta relatoria tem real
preocupação para que os valores cooperação e eficiência processual sejam respeitados em prol da
satisfatividade das decisões administrativas.

1 Lei no 9.784/1999: "Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência."
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976798/2012-08

34.
Assim sendo, em homenagem ao princípio da verdade material, tenho que
discordar da r. DRJ, vez que o lastro probatório apresentado pela contribuinte traz reais indícios
quanto à legitimidade do direito creditório pleiteado e, portanto, deve ser devidamente apreciado.
Conclusão
35.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar
o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do mérito do direito creditório
pleiteado, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual, sem
óbice da DRF intimar o contribuinte para apresentar provas complementares.
36.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital